Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-44.2020.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-44.2020.8.14.0082

APELANTE: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SINDICAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. LEGITIMIDADE DE FEDERAÇÃO SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Colares contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FEMUSPA, reconhecendo sua legitimidade para pleitear o desconto e o repasse da contribuição sindical compulsória referente aos anos de 2015, 2016 e 2017. O embargante alega omissões quanto à unicidade sindical, à existência de outras entidades na base territorial, à validade da certidão sindical apresentada e à inadequação da via eleita, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à comprovação da unicidade sindical e à existência de sindicato local na base territorial; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à validade da certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego; (
iii
) determinar se o julgado deixou de se manifestar sobre a alegada inadequação da via eleita; e (
iv
) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a legitimidade da federação, reconhecendo-a com base em certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e na ausência de prova robusta da existência de sindicato local regularmente constituído à época dos fatos geradores.

A certidão sindical posterior aos fatos não interfere na legitimidade referente ao período de 2015 a 2017, pois a análise considera a situação existente à época dos fatos.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A decisão que reconhece a legitimidade da federação para exigir o desconto e repasse da contribuição sindical implicitamente admite a adequação da ação de obrigação de fazer como via processual idônea, conforme precedentes do STJ.

A contribuição sindical era compulsória para servidores públicos, inclusive estatutários, no período anterior à Lei nº 13.467/2017, nos termos dos
arts
. 578 a 591 da CLT, conforme entendimento do STF e do STJ.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia não padece de omissão, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou reavaliar provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É cabível ação de obrigação de fazer para compelir ente público ao desconto e repasse de contribuição sindical compulsória referente ao período anterior à Lei nº 13.467/2017.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; CLT,
arts
. 578 a 591; Lei nº 13.467/2017, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.243.037/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.05.2023,
DJe
17.05.2023; STF, ARE 1.147.547
AgR-ED
/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe
10.12.2019; STF, RE 1.166.566
AgR
/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
14.05.2020; STJ,
EDcl
no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
28.09.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
25.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE COLARES
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público (ID 32194276), que

negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que dera provimento à Apelação Cível interposta pela FESMUPA, reconhecendo a legitimidade da Federação para pleitear o desconto e repasse da contribuição sindical compulsória referente aos anos de 2015, 2016 e 2017.

No acórdão embargado, restou consignado, em síntese: (i) a legitimidade da FESMUPA, mediante certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego; (
ii
) a obrigatoriedade da contribuição sindical para servidores públicos, inclusive estatutários, nos termos dos
arts
. 578 a 591 da CLT, em sua redação anterior à Lei nº 13.467/2017; (
iii
) a não retroatividade da Reforma Trabalhista; e (
iv
) a irrelevância de eventual certidão sindical posterior aos fatos geradores.

Em suas razões (ID 33196634), o embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à inexistência de comprovação da unicidade sindical da FESMUPA no Município de Colares; (
ii
) omissão quanto à suposta existência de outras entidades sindicais na mesma base territorial; (
iii
) omissão quanto à validade da certidão apresentada; (
iv
) omissão quanto à alegada inadequação da via eleita (ação de obrigação de fazer). Requer o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes.

Em contrarrazões (ID 33462417), a FESMUPA sustenta a inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente as teses recursais, pretendendo o embargante rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão que manteve o reconhecimento da legitimidade da FESMUPA para exigir o desconto e repasse da contribuição sindical compulsória referente aos anos de 2015, 2016 e 2017
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na hipótese,
o
embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a tese relativa à inexistência de comprovação da unicidade sindical da FESMUPA e à suposta existência de outras entidades sindicais na base territorial.

Entretanto, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

A FESMUPA comprovou sua legitimidade mediante certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego;
a
ausência de comprovação de sindicato local regularmente registrado à época dos fatos legitima a atuação da Federação;

Certidão sindical posterior (2024) não interfere na legitimidade referente aos anos de 2015 a
2017 .

O enfrentamento foi claro: a legitimidade foi reconhecida com base na documentação apresentada e na ausência de prova robusta da existência de sindicato local regularmente constituído à época dos fatos geradores.

O art. 489, §1º, IV, do CPC dispõe que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Contudo, conforme entendimento consolidado do STJ, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A decisão embargada analisou precisamente a questão nuclear: legitimidade da federação e inexistência de prova de sindicato local regularmente constituído no período controvertido.

Não há, portanto, omissão, mas mero inconformismo.

A insurgência quanto à validade formal da certidão emitida pelo Ministério do Trabalho igualmente não caracteriza omissão.

O acórdão expressamente consignou que a FESMUPA apresentou documentação suficiente para comprovar sua condição de entidade sindical de segundo grau com abrangência estadual.

Eventual discordância quanto à valoração da prova não se confunde com omissão. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do conjunto probatório.

Sustenta o embargante
ainda,
que não teria sido enfrentada a tese de inadequação da via eleita (ação de obrigação de fazer).

Todavia, ao manter o provimento da apelação e reconhecer a legitimidade da federação para exigir o desconto e repasse da contribuição sindical, o acórdão implicitamente reconheceu a adequação da via processual utilizada.

A jurisprudência do STJ admite a utilização de ação de obrigação de fazer para compelir ente público ao desconto e repasse da contribuição
. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADA EM 2014, VISANDO O DESCONTO E POSTERIOR REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 2014 E SEGUINTES, EM RELAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. COMPULSORIEDADE, NO PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/
73.II.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, ajuizada, em 23/05/2014, pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores,
Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo - FESSPMESP, em face do Município de Araçatuba, visando a condenação do ente público requerido, ora agravante: "1) a proceder os descontos referentes à contribuição sindical, devida pelos servidores do requerido, regidos pelo regime estatutário que não foi descontada no mês de março de 2014, e das contribuições sindicais posteriores ao ingresso desta ação, nos termos do art. 290 do CPC
; 2) após ter efetuado os descontos, repassar diretamente para o requerente os valores arrecadados da contribuição sindical, cujo valor total deverá ser repartido entre as entidades descritas no artigo 589 da CLT, ou seja, cada entidade deverá receber a sua cota parte, no caso da autora a sua cota é de 15% (quinze por cento)". O ente público apresentou contestação. Em réplica a entidade sindical pugnou pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial, fazendo" ressalva apenas quanto aos inativos, que não estão sujeitos à exação ". Na sentença o Juízo julgou procedente a demanda. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para julgar improcedente a demanda, deixando consignado
que"não
há como impor ao Município réu a obrigação de desconto e repasse de valores de contribuição sindical dos servidores estatutários, eis que ausente lei municipal que assim disponha. Por outro lado, descabe estender normas da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores estatutários, sob pena de adoção de indevido regime
híbrido
".Opostos
Embargos Declaratórios, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. Interposto Recurso Especial, em 11/02/2016, nele a entidade sindical autora da ação apontou violação aos
arts
. 578, 579 e 589, II, c, da CLT, e 535 do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial, pugnando pela condenação do ente público a proceder ao desconto e posterior repasse da contribuição sindical dos servidores municipais estatutários. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial.
Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a determinar o desconto da contribuição sindical, nos termos do pedido recursal, ensejando a interposição do Agravo interno, pelo
ente público. III. A Lei 13.467/2017, superveniente à interposição do Recurso Especial, alterou substancialmente a contribuição sindical, antes obrigatória, agora facultativa. Mas o alcance dessa modificação, evidentemente, não pode alterar situações ocorridas anteriormente a sua regular vigência, pois é firme a jurisprudência do STF no sentido de que, em relação ao período anterior à reforma trabalhista, a contribuição sindical compulsória prevista no art. 578 CLT, exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente.
Nesse sentido: STF, ARE 1.147.547
AgR-ED
/ PE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 10/12/2019; RE 1.166.566
AgR
/ RS, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 14/05/
2020.IV.
Em relação ao período anterior ao início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que revogou a compulsoriedade da contribuição sindical de que trata o art. 578 da CLT, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que essa contribuição sindical é devida pelos servidores públicos em atividade, celetistas ou estatutários, independentemente de filiação. A propósito: STJ, RMS 52.269/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 08/04/2021;
AgRg
no RMS 47.502/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 15/02/2016;
AgRg
no
AREsp
36.550/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 12/08/2016;
AgInt
no RMS 49.981/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 29/03/2017; REsp 1.770.308/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 21/11/2018;
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.750.337/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/11/2019; RMS 63.273/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/03/2021; RMS 62.890/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/03/2021.V.
Na hipótese dos autos - considerando que, na petição inicial desta
Ação Ordinária, ajuizada em 23/05/2014, anteriormente, portanto, às alterações dos
arts
. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, pela Lei 13.467, de 13/07/2017 (Reforma Trabalhista), a entidade sindical autora pleiteou o desconto e posterior repasse da contribuição sindical do exercício de 2014 e posteriores, em relação aos servidores municipais estatutários -, deve ser mantida a decisão agravada, deixando apenas ressalvada a revogação da compulsoriedade da aludida contribuição, a partir do início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que, nos termos de seu art. 6º, deu-se após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial
.VI. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1243037 SP 2018/0025880-6, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023)

Logo, também nesse ponto não há omissão, mas pretensão de rediscutir matéria já decidida.

Ademais, é
firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco à reapreciação de provas, servindo apenas para aclarar obscuridades, corrigir contradições ou suprir omissões da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).

No caso, pretende o embargante a
reapreciação do conjunto probatório
e a inversão do resultado do julgamento, pretensão manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício no julgado, o que
não se verifica
.

Sobre o ponto, colhe-se da doutrina de
Fredie
Didier Jr.:

"Os embargos de declaração não se prestam à simples rediscussão da causa. Não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, nem como meio para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados."

(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. 19. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023, p. 230)

Também nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. O que se observa é mera tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza do recurso interposto.

A
nte o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
02
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2026